Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. DECRETO No 20.910/1932. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. O reconhecimento administrativo do direito importa em renúncia da prescrição, retroagindo os seus efeitos à data do surgimento do direito, nos termos do art. 191 do Código Civil.

2. A negativa de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

3. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.